Tribunal: TJPA
Processo: 0049083-51.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049083-51.2015.8.14.0015

APELANTE: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ALDENIR SILVA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA QUE DECLAROU A RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONDENOU A APELANTE A DEVOLUÇÃO DE 85% TODOS OS VALORES PAGOS. DECISÃO CORRETA. SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI O COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% ATÉ 25%
. RECURSO REPETITIVO 1002.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório.

II –
O autor narra que devido a dificuldades financeiras geradas pelos sucessivos reajustes, não pôde continuar com o contrato, desta forma, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelado a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III
–
O STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador.

IV –
Quanto a alegação de impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de sinal (intermediação mobiliária), considerando que apesar da legalidade no repasse ao comprador do ônus causado pelo serviço de corretagem, tal transferência deve ocorrer de forma transparente, ou seja, o comprador deve estar ciente que os valores por ele pagos estão sendo direcionados a comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso.

V -
Quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto também não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios.

VI
- Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

VII
–

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0049083-51.2015.8.14.0015

APELANTE: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: JHONNIELCY KOPEGYNSKI

APELADO: ALDENIR SILVA DA ROCHA

ADVOGADO: MARIA NAGELA ALENCAR LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Devolução de Valores Pagos proposta por
ALDENIR SILVA DA ROCHA
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor adquiriu do apelante 02 (dois) lotes/terrenos, um localizado no Residencial Jardim Castanhal I no valor de R$ 46.753,50 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), o outro localizado no Residencial Jardim Castanhal II no valor de R$ 50.222,50 (cinquenta mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos); 2) ocorre que o autor começou a ter dificuldades financeiras para arcar com as parcelas devido aos reajustes, que eram em torno de 16% ao ano, enquanto seu salário só reajustava cerca de 6% ao ano; 3) posto isso, procurou a empresa ré para informar que não tinha mais interesse nos terrenos, contudo lhe foi proposto a devolução apenas de R$ 2.350,00 de R$ 10.229,05 do primeiro terreno e R$ 1.150,00 de R$ 10.890,85 do segundo terreno. Requereu a rescisão do contrato, inversão do ônus da prova, declaração de nulidade das cláusulas abusivas e devolução de 90% dos valores pagos.

Deferido o pedido cautelar de abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito (ID 1834981 - Pág. 8).

Revelia decretada no ID 1834982 - Pág. 12.

Sentença proferida (ID 1834985), onde o magistrado
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes; 2) declarar a nulidade das cláusulas contratuais 16.B, 16.C e 16.D do contrato; 3) condenar a requerida a restituírem aos autores 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores por eles pagos pelo imóvel, com correção monetária desde a data de cada desembolso, e juros de 1%, desde o trânsito em julgado, sendo que o valor será apurado em liquidação de sentença; 4) condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa em 10% do valor da condenação.

Apelação interposta pela construtora (ID

1834986), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que no momento da celebração do contrato o Apelado foi devidamente cientificado dos reajustes e mesmo assim decidiu rescindir o contrato; 2) não houve descumprimento contratual por parte da Apelante e sim pelo Apelado, devendo ser considerado o patamar de retenção mínimo de 30%; 3) impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de sinal (intermediação mobiliária); 4) impossibilidade de anulação unilateral do contrato, pois não existe dolo, coação ou fraude; 5) ocorrência de sucumbência recíproca; 6) impossibilidade de ressarcimento em parcela única.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 1834987).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0049083-51.2015.8.14.0015

APELANTE: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: JHONNIELCY KOPEGYNSKI

APELADO: ALDENIR SILVA DA ROCHA

ADVOGADO: MARIA NAGELA ALENCAR LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que declarou rescindido o contrato, bem como, a nulidade das cláusulas contratuais 16.B, 16.C e 16.D, condenou a restituição de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo imóvel, com correção monetária desde a data de cada desembolso, e juros de 1%, desde o trânsito em julgado, e condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) que no momento da celebração do contrato o Apelado foi devidamente cientificado dos reajustes e mesmo assim decidiu rescindir o contrato; 2) não houve descumprimento contratual por parte da Apelante e sim pelo Apelado, devendo ser considerado o patamar de retenção mínimo de 30%; 3) impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de sinal (intermediação mobiliária); 4) impossibilidade de anulação unilateral do contrato, pois não existe dolo, coação ou fraude; 5) ocorrência de sucumbência recíproca; 6) impossibilidade de ressarcimento em parcela única.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, bem como, quem deu causa ao desfazimento do contrato foi o consumidor.

A construtora apelante sustenta que não descumpriu o contrato, a ausência de vícios e a legalidade das cláusulas de retenção, subsidiariamente, defendendo ser devida a devolução de no máximo 70% (retenção de 30%), recusando-se a devolver 85% dos valores pagos definidos em sentença.

O autor narra que devido a dificuldades financeiras geradas pelos sucessivos reajustes, não pôde continuar com o contrato, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelado a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

O STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR
. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que
o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte
, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo,
quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção
. 2.-
O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório
. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos. (STJ. 2ª Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO.
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%.
OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a retenção de 50% das parcelas pagas era abusiva, entendendo razoável, no caso, o percentual em 10% sobre os valores pagos. A revisão do julgado quanto ao ponto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite em sede especial (Súmula 7/STJ). Ademais, observa-se que o percentual de 10% estabelecido em benefício da construtora encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, não se justificando a sua modificação.

3. A interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. No caso, a alegação de divergência jurisprudencial afigura-se inadmissível, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 62.504/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. CLÁUSULA INSTITUIDORA DE HIPOTECA DADA PELA CONSTRUTORA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. DISTRATO.
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REQUISITOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As construtoras não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula nº 308 do STJ).

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 273 do CPC), enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte.

5. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

Assim, o percentual de retenção definido pela sentença não foge dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, de outro lado, a devolução de 70% (retenção de 30%) do valor integral pago pelo comprador, sustentado no recurso, não obedece ao posicionamento pacificado do STJ, devendo esse ponto da sentença ser mantido.

Quanto a alegação de impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de sinal (intermediação mobiliária), considerando que apesar da legalidade no repasse ao comprador do ônus causado pelo serviço de corretagem, tal transferência deve ocorrer de forma transparente, ou seja, o comprador deve estar ciente que os valores por ele pagos estão sendo direcionados a comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso.

Conforme documentos juntados pelo autor (a partir do ID 1834978 - Pág. 15), confirmados pelo apelante em seu recurso, o qual chama o valor dado como entrada como “ato”, não há nenhum tópico indicado que o valor da entrada se referia a intermediação imobiliária.

Diante da falta de transparência, ilegal a cobrança de comisso de corretagem nos moldes praticados pela apelante.

A jurisprudência pátria assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E TRANSPARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para a validade da cobrança da corretagem efetuada em desfavor do consumidor, pacificou o STJ, no julgamento do REsp. 1599511/SP, que
é necessária a prévia informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão, de maneira clara, correta, precisa e ostensiva
. 2. Falhou a Apelante com o seu mister de bem informar os apelados quanto ao repasse do percentual referente à corretagem, haja vista que a parte, em seu instrumento de contrato, sequer destacou do valor total aquilo que seria pago para o corretor pela realização do negócio
3. Apelação desprovida, em consonância com o Parquet. (TJ-AM - AC: 06116447520158040001 AM 0611644-75.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO LOTEAMENTO - MORA DA VENDEDORA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS - INDENIZAÇÃO -
COMISSÃO DE CORRETAGEM - TRANSFERÊNCIA PARA O COMPRADOR - AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
- DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO. Não sendo afastada, por motivo de força maior, a expiração do prazo de tolerância para a entrega do imóvel, pela regra do ônus de prova, leva o reconhecimento do direito do promissário comprador à devolução integral dos valores pagos e à indenização pelos danos morais suportados.
O contrato deve prever de maneira clara, objetiva e destacada a obrigação do adquirente de solver a corretagem em razão da conclusão da venda e compra e, ainda, apontar de maneira individualizada o valor a ser solvido a tal título
.
Como não há previsão clara nesse sentido, é indevida a cobrança de comissão de corretagem
. (TJ-MG - AC: 10241170059661001 Esmeraldas, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Portanto, necessário se faz que os valores pagos no ato/comissão de corretagem/intermediação mobiliária, sejam contabilizados juntamente com as demais parcelas.

Quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto também não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios
, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ:

É entendimento pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas administrativas, consoante determinado pelo Tribunal de origem. 3 -
Esta Corte já decidiu que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez.
(RCDESP no AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012).

Vejamos o Tema 577 dos Recursos Especiais Repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/10/2022